Tribunal: TJSP
Processo: 2008593-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – Residência da família – Artigo 1o da Lei no 8.009/90 – Norma cogente – Impossibilidade de exceção diversa da legal – Ausência de demonstração de que haja outro imóvel registrado em nome da agravada e de que o imóvel penhorado não sirva de residência – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão mantida.

Agravo não provido.